Tribunal: TJES
Processo: 0007129-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007129-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRINSPAULO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007129-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRINSPAULO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.

2
.
Havendo erro material na transcrição do acórdão, tornando o resultado do julgado contraditório, necessário se faz a sua corrigenda. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007129-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRINSPAULO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
PRISPAULO ALVES FERREIRA
em face do v. acórdão que, à
unanimidade
, conheceu e deu
parcial provimento

ao Recurso de Apelação interposto.

Em suas razões, aduz que o acórdão apresenta omissão em relação aos argumentos suscitados pela defesa, bem como aponta a ocorrência de erro material na ementa.

Passo a decidir.

Primeiramente, no tocante à alegada omissão quanto à suposta nulidade da busca pessoal realizada,
razão não assiste ao embargante.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 619 do CPP, possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso
é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.
Não é este o caso dos autos.

Nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza-se de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

O que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria,
pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento
,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração
.

Ainda esclareço que, segundo entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Tendo o acórdão embargado resolvido, de forma clara e com fundamentação adequada, a matéria discutida no feito, a insistência na sua rediscussão revela, na verdade, caráter procrastinatório. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 781.965/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) grifei

[...] Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 6. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. (....) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1265074/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) grifei

As pretensões aqui deduzidas, repito,
referem-se a questões já enfrentadas
e que o embargante, a pretexto de verem supridas supostas omissões, atribui-lhes natureza recursal amplamente devolutiva,
o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Para que não restem dúvidas, transcrevo ainda trecho do voto condutor sobre o tema tido como omisso:

[...] Narra a denúncia que, às 10h34min do dia 22 de abril de 2021, na Rua Sinval Moraes, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, policiais militares avistaram o apelante na “rua do lixo”, local conhecido pela traficância, ao que tentou fugir, mas foi logo abordado. Em busca pessoal, foram encontrados com o apelante dezesseis pinos de cocaína, quatro buchas de maconha, treze buchas de haxixe, oitenta pedras de crack e um telemóvel.

(...)

Ao contrário do que se sustenta, a materialidade e a autoria consistem no boletim unificado às folhas 04/07, auto de apreensão à folha 12, laudo toxicológico à folha 63 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência em mídia anexa, o
policial Fábio Poncieri Fernandes
confirmou os termos do B.O., relatando a diligência que culminou na prisão do recorrente. Na oportunidade, esclarecendo a abordagem do réu na Rua do Lixo em poder de entorpecentes, oportunidade em que o agente assumiu a propriedade da substância.

O
PM Diego Moreira da Luz
(mídia anexa), apesar de não se recordar de especificidades da diligência - notadamente em
razão do elevado número de diligências no local -, reconheceu o recorrente
, afirmando que aquela região é conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Para além disso, confirmou os termos do boletim de ocorrência lavrado.

Não é de mais lembrar, o depoimento policial é elemento de prova que tem o condão de sustentar a condenação criminal, devido à fé pública de que desfruta a autoridade, conquanto harmônico com as demais provas nos autos. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

(...)

Diante disso, verifica-se que a narrativa dos policiais tem fulcro nos demais elementos do caso, notadamente laudo toxicológico revelando a quantidade abundante de entorpecentes (no total foram apreendias cocaína, crack, haxixe e maconha, totalizando 74,4 gramas). Por outro lado, a versão do apelante se encontra isolada nos autos, sobretudo pela ausência de testemunhas de defesa aptas a desqualificar as alegações supostamente tendenciosas das autoridades.

Portanto, considerando que o apelante tinha em seu poder, ou seja, trazia consigo drogas,
a condenação é a medida que se impõe
.[...]

Nesse contexto, verifica-se que
os pontos atacados não merecem reforma,
visto que o embargante não aduziu novos argumentos capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando não aponta a omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, ou seja, não demonstram o suposto vício existente no julgado embargado.

No entanto, quanto ao
erro materia
l apontado,
a
pretensão merece prospera
r.

A Primeira Câmara Criminal deste TJ/ES conheceu, e no mérito
deu parcial provimento ao pleito,
apenas para atribuir a fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

O embargante pleiteia que seja sanado equívoco material no acórdão, porquanto equivocada a parte final da ementa do julgamento.

Destarte, procedo à corrigenda do aludido acórdão para que conste na ementa, o seguinte termo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE NA RAZÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PATAMAR INFERIOR. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE DECRETAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
”
:

Isso posto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas

para corrigir a parte final da ementa, conforme acima explicitado,
mantendo-se inalterado os demais termos do v. acórdão.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)